Tribunal: TJMT
Processo: 0003718-94.2017.8.11.0044
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003718-94.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESTAURAÇÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DE PONTE – PONTE ENTRE MUNICÍPIOS – ESTRUTURA COMPROMETIDA – RODOVIA ESTADUAL – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe, o Estado de Mato Grosso é responsável pela manutenção, conservação e sinalização das rodovias estaduais.

2. O prazo estabelecido para realizar a obra se mostra adequado, pois é necessário planejamento orçamentário.

3. Recurso conhecido e desprovido, sentença parcialmente retificada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, que, na
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA”
n.º 0003718-94.2017.8.11.0044, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, MT, julgou procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 191650346):

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT, MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE/MT e ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial, em síntese, que foi instaurado o SIMP nº 001711- 042/2017 para apurar a situação de abandono e precariedade em que se encontra a ponte sobre o Rio Batovi, marco de divisa dos Municípios de Paranatinga/MT e Gaúcha do Norte/MT.

Relata que contatou o Secretário de Obras do Município de Paranatinga/MT, o qual disse estar aguardando uma parceria com o Município de Gaúcha do Norte/MT para dar início ao conserto da ponte.

Aduz que as más condições em que se encontra a ponte tornou-se um grande entrave ao escoamento da produção de soja, algodão, milho, bovinos, etc., da região para outras localidades. Afora isso, os usuários do trecho vêm enfrentando há considerável tempo sérios riscos de acidentes, em decorrência das péssimas condições de trafegabilidade.

Alega que a inércia do Poder Executivo em agir diante de situações como a presente configura-se, antes de tudo, omissão constitucional.

Assim, pugna para que a parte requerida seja condenada a executar a restauração, melhoramento e manutenção da ponte sobre o Rio Batovi, marco de divisa entre os Municípios de Paranatinga/MT e Gaúcha do Norte/MT.

Com a inicial vieram documentos.

Devidamente citado, o MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE/MT apresentou contestação no id n. 58882602 - Pág. 58/66, alegando, em síntese, preliminares de ilegitimidade passiva e de perda do objeto, bem como pugnou pela improcedência da ação.

O ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente citado, apresentou contestação no id n. 58882602 - Pág. 99/108, alegando, em síntese, preliminar de perda do interesse de agir, bem como pugnou pela improcedência da ação.

Impugnações às contestações no id n. 58882602 - Págs. 81/87 e 116/126.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Cuida-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT, MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE/MT e ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a restauração, melhoramento e manutenção da ponte sobre o Rio Batovi.

Inicialmente, assinalo que, apesar de não ter apresentado contestação no prazo estipulado, contra o MUNICÍPIO DE PARANATINGA não se aplicam os efeitos materiais da revelia. Com efeito, o artigo 345, II, do Código de Processo Civil, dispõe que não se aplicam as disposições atinentes à confissão ficta e os efeitos da revelia previsto no artigo 344 do CPC, já que o litígio versa sobre direitos indisponíveis.

No mais, deve ser consignado que o caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção de provas, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

Passo à análise das preliminares.

Concernente à preliminar de ilegitimidade passiva, verifico que no documento de id n. 110200042 - Pág. 27 o próprio MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE/MT informa que os dois municípios são os responsáveis pelas manutenções da ponte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva nos termos alegados. Assim, rejeito a preliminar.

Acerca da perda do interesse de agir, verifica-se que o objeto da ação é a restauração, melhoramento e manutenção da ponte, motivo pelo qual não há perda do objeto pela realização de manutenção pelos municípios. Assim, rejeito a preliminar.

Passo à análise do mérito.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Algumas peculiaridades da demanda em questão devem ser evidenciadas. Assim, ensina Odete Medauar, em sua obra ‘Direito Administrativo Moderno, 12ª edição, editora RT, 2008, p. 408, dando a noção da ação civil pública diz:

É o instrumento processual destinado a evitar ou reprimir danos aos interesses difusos ou transindividuais da sociedade, dentre os quais: meio ambiente, patrimônio cultural, patrimônio público e social, criança e adolescente, investidores no mercado de capitais, consumidores, portadores de deficiência física, infração da ordem econômica e da economia popular, infração da ordem urbanística.

Naturalmente, o legitimado para propor Ação Civil Pública é o Ministério Público, competindo-lhe instaurar o inquérito civil, a fim de apurar as informações necessárias à propositura da ação, não excluindo, contudo, os legitimados concorrentes.

Veja-se o disposto na Constituição Federal:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

(...)

II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

(...)

Ainda, observe-se o que dispõe o artigo 5º, inciso I, da Lei nº 7.347/85, a qual disciplina a ação civil pública,
in verbis
:

Art. 5 - Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

I - o Ministério Público;

(...)

Dessa forma, dúvidas não restam acerca da legitimidade do Ministério Público Estadual para a propositura desta ação.

Cinge-se a questão controvertida quanto à necessidade de restauração, melhoramento e manutenção da ponte sobre o Rio Batovi, na divisa entre os municípios de Paranatinga/MT e Gaúcha do Norte/MT.

A princípio, convém esclarecer que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas deve ocorrer apenas em situações excepcionais, quando se almeja garantir a dignidade da pessoa humana, com base no art. 1º, III, da Constituição Federal, a fim de não ocasionar violação ao Princípio da Harmonia e Independência entre os Poderes, sendo tais intervenções decorrentes da inércia e ineficácia da própria gestão governamental em casos específicos.

Da análise dos autos, observa-se que foi realizada perícia pelo Cento de Apoio Operacional do Ministério Público em agosto/2022, sendo que a conclusão da perita foi de que
“A ponte sobre o Rio Batovi apresenta várias manifestações patológicas como vigas e pilares com sinais de deterioração, tabuleiro e rodeiro com defeitos, ausência de guarda corpo, guarda rodas e sinalização, comprometendo a segurança dos usuários. É importante ressaltar que existe o tráfego de veículos pesados e que transitam em alta velocidade, sendo necessário o correto dimensionamento da estrutura da ponte, considerando o carregamento. Para maior durabilidade e melhor gestão dos recursos públicos, a madeira deve ser tratada corretamente e deve ser feito o dimensionamento da estrutura conforme solicitações de carga existentes, visando a segurança e aumento de vida útil”
.

Destarte, verifico que assiste razão à parte requerente, tendo em vista o estado em que se encontra a ponte objeto dos autos, sendo que a perícia realizada pela parte autora demonstrou a necessidade de melhoramento e manutenção da ponte, tendo em vista que atualmente a segurança dos usuários está comprometida pela situação frágil da via pública.

Nesse sentido, veja-se:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA- OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA/MANUTENÇÃO DE PONTE SOBRE RIO QUE INTERLIGA OS MUNICÍPIOS REQUERIDOS – ESTRUTURA COMPROMETIDA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA RATIFICADA. Constam nos autos, laudos técnicos e fotos comprovando a situação em que se encontrava a referida ponte, considerando que é de madeira e sua estrutura estava comprometida. No caso presente, a ponte de madeira sobre o Rio Verde interliga as estradas vicinais existentes no território dos municípios demandados, de modo que cumpre aos mesmos o dever de zelar pela manutenção, conservação e sinalização desse bem público, de modo a resguardar a segurança viária dos usuários que trafegam pela mesma. (TJ-MT, N.U 1002840-52.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022).

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO CONSTITUCIONAL - AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS - OMISSÃO DA AUTARQUIA PÚBLICA - RESPONSABILIDADE DO DEER/MG - AUTORIA E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS - CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA CONFIRMADA. - A omissão do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DEER/MG, quanto ao seu dever de conservação e manutenção das rodovias estaduais, demanda a apreciação pelo Poder Judiciário, sem que tal configure violação à separação dos poderes. - Mantém-se a condenação do DEER/MG em obrigações de fazer, se comprovadas a omissão da autarquia e o nexo de causalidade com os danos ambientais acarretados por rodovia estadual. (TJ-MG, Apelação Cível 1.0000.22.070830-9/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2022, publicação da súmula em 22/09/2022).

Com efeito, entendo que a responsabilidade pela referida ponte é apenas dos municípios, conforme consta nos ids n. 110200042 - Págs. 12 e 27, não havendo que se falar em condenação do ESTADO DE MATO GROSSO à obrigação de fazer pleiteada nesta ação.

Assim, o pleito ministerial merece acolhimento, a fim de se determinar que os municípios requeridos realizem os melhoramentos e manutenções necessárias na ponte.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR os MUNICÍPIOS DE PARANATINGA/MT e GAÚCHA DO NORTE/MT a executarem as obras necessárias para a restauração e melhoramento da ponte sobre o Rio Batovi (na divisa entre os municípios), no prazo de 1 (um) ano, bem como para que executem as manutenções necessárias sobre a ponte.

Sem custas e honorários.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito
”

Em suas razões recursais, a parte apelante insurge apenas quanto ao prazo estabelecido para execução das manutenções necessárias, pois o processo tramita há mais de 05 (cinco) anos.

Acrescenta, ainda, que
“O prazo de mais um ano concedido aos apelados, como se mais de cinco anos não fossem suficientes para qualquer medida eficaz, tão somente corrobora com o descaso dos requeridos e mantém o sofrimento da população, inclusive crianças e adolescentes, que não tem passagem segura”.

Com base em tais argumentos,
“(...)pugna pelo recebimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida somente quanto ao prazo para cumprimento da obrigação de fazer, fixando-se prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme jurisprudente deste e. Tribunal”.

O MUNICÍPIO DE PARANATINGA, MT, requer o desprovimento do recurso e a ratificação da sentença (ID. 191651160).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
parcial provimento do apelo
e
retificação da sentença
para que seja esclarecida a forma de cumprimento da determinação e imposição de multa por eventual descumprimento da obrigação (ID. 194967187).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, MT, que julgou procedente a presente ação civil pública.

Da análise dos autos, verifica-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ajuizou, em 03.10.2017,
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA”

em desfavor do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, MT e MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE, MT, ESTADO DE MATO GROSSO, MT, visando:
“(...) b) Que a presente ação tenha sua regular tramitação de acordo com a lei e que ao final da mesma, seja prolatada sentença onde se condene definitivamente os requeridos a executarem, às suas expensas, a restauração, melhoramento e manutenção da ponte sobre o Rio Batovi, marco de divisa de Municípios de Paranatinga-MT e Gaúcha do Norte-MT, na forma e tempo determinados por este MM Juízo, tudo sob pena de multa específica;”
(cf. petição inicial de ID. 191650304 – Pág. 17).

A liminar foi indeferida (ID. 191650304 – Pág. 32 à 34)

O MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE, MT, apesentou contestação (ID. 191650304 – Pág. 58 à 72) e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, impugnação (ID. 191650304 – Pág. 81 à 87).

O juízo de origem determina a intimação das partes para indicar que provas pretendem produzir (ID. 191650304 – Pág. 90), momento em que o MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE, MT, requer o julgamento antecipado da lide (ID. 191650304 – pág. 92), e a parte apelante solicita a oitiva de testemunha (ID. 191650304 – Pág. 94/95) e o MUNICÍPIO DE PARANATINGA, MT, apresenta o rol de testemunha (ID. 191650304 – Pág. 96).

O ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contesta a ação no ID. 191650304 – Pág. 99 à 108 que é impugnada no ID. 191650304 – Pág. 116 à 126.

Na sequência, o MINISTÉRIO PÚBICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, junta Relatório Técnico n.º 701/2022 (ID. 191650336), bem como SIMP 003483-005/2021 (ID. 191650339).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
05.07.2023
(ID. 191650346), que julgou procedente o pedido
, para
“
CONDENAR os MUNICÍPIOS DE PARANATINGA/MT e GAÚCHA DO NORTE/MT a executarem as obras necessárias para a restauração e melhoramento da ponte sobre o Rio Batovi (na divisa entre os municípios), no prazo de 1 (um) ano, bem como para que executem as manutenções necessárias sobre a ponte.
”

O artigo 496, do CPC prevê que a presente sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a insurgência recursal cinge-se, na pretensão da parte apelante quanto à necessidade de restauração, melhoramento e manutenção da ponte sobre o Rio Batovi, marco de divisa de Municípios de Paranatinga, MT e Gaúcha do Norte, MT.

O Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso (disponível em ://www.sinfra.mt.gov.br/documents/363190/2316901/20110428-246983+-+SRE+2010/a1700842-5d50-4006-9e6e-3eadb3eb006c?version=1.0, acessado em 23.04.2024), dispõe em seu quadro de
trechos
, que entre Paranatinga, MT, e Gaúcha do Norte, MT, existem duas passagens, uma pela MT 130 e outra pela MT 242.

Apesar de não constar nos autos qual das duas passagens se localiza a ponte, objeto da lide, pode-se concluir que se trata de rodovia estadual.

Em recente alteração, a Lei Estadual n.º 7263/2000, dispôs em seu art. 15, II, “a”, 1 e 3 e § 11, I e II, acerca da responsabilidade para construção e manutenção de pontes, vejamos:

Art. 15 Sobre o recurso de que trata o Capítulo III incidirão vinculações institucionais para repasse aos Poderes e Órgãos Autônomos, na forma definida neste artigo, sendo que os referidos recursos serão repartidos entre o Estado e os Municípios da seguinte forma:

II - 50% (cinquenta por cento) do total será destinado aos municípios conforme critérios previstos na regulamentação, sendo:

a) no mínimo 60% (sessenta por cento) do total para aplicação:

1) nas obras de manutenção das rodovias estaduais não pavimentadas,e;

(...)

3) na manutenção ou construção de bueiros e pontes de até doze metros, nas rodovias estaduais não pavimentadas;

§ 11 Os recursos financeiros de que trata o inciso II, "a", do caput deste artigo deverão ser aplicados de acordo com o § 9º deste artigo pelos municípios e ainda:

I - na manutenção de rodovias estaduais não pavimentadas e suas obras complementares sob sua administração, como pontes de até 12 (doze) metros e bueiros, de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA, sem prejuízo de acordo entre os entes no sentido diverso;

II - na manutenção de rodovias municipais e suas obras complementares, como pontes e bueiros;

Assim, o Ofício n.º 122/2022 – GAB/PREF/GNT não possui embasamento jurídico suficiente para retirar a legitimidade do ESTADO DE MATO GROSSO, MT, ou seja, este é parte legítima.

Ademais, a necessidade de restauração, melhoramento e manutenção da ponte, é notória, bem como foi a conclusão constante do Relatório Técnico n.º 701/2022 (ID. 191650336), confira-se:

“A ponte sobre o Rio Batovi apresenta várias manifestações patológicas como vigas e pilares com sinais de deterioração, tabuleiro e rodeiro com defeitos, ausência de guarda corpo, guarda rodas e sinalização, comprometendo a segurança dos usuários.

É importante ressaltar que existe o tráfego de veículos pesados e que transitam em alta velocidade, sendo necessário o correto dimensionamento da estrutura da ponte, considerando o carregamento.

Para maior durabilidade e melhor gestão dos recursos públicos, a madeira deve ser tratada corretamente e deve ser feito o dimensionamento da estrutura conforme solicitações de carga existentes, visando a segurança e aumento de vida útil”.

Desse modo, considerando que as estradas são bens públicos, nos termos do art. 99, I do Código Civil, bem como o trânsito, em condições seguras, é direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, no âmbito das respectivas competências (art. 1.º, § 2.º, do CTB).

Além das diretrizes e responsabilidades supracitadas, sabe-se que para restauração, melhoramento e manutenção da ponte, é necessário planejamento orçamentário, não podendo o ente responsável ser compelido a realizar a obra em tempo exíguo.

Dessa forma, reduzir o prazo fixado em sentença, acarretaria a não observância da teoria da reserva do possível, pois o cumprimento da determinação no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, pode implicar em um custo mais alto ao erário.

Nesse sentido, o juízo de origem determinou que no prazo de 01 (um) ano, sejam adotadas a providências necessárias para restauração, melhoramento e manutenção da ponte.

Quanto à aplicação de multa coercitiva, entendo prudente que seja analisada pelo juízo de origem em eventual cumprimento de sentença, uma vez que a situação é específica e demandaria dilação probatória.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSO
, e, em sede de reexame,
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA,
para reconhecer a legitimidade do ESTADO DE MATO GROSSO, MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024